Tribunal: TJPA
Processo: 0811635-58.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811635-58.2019.8.14.0051

APELANTE: RONIVALDO VIANA MARINHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CA. AJUSTÁVEIS EM CUMPRIMENTO OU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MERAMENTE PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. USO REITERAO. MULTA CABÍVEL
IN CASU.

1.
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2.
“A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício.” (STJ, AgInt no Resp 1575087/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018).

3.
Assim, no caso, seria plenamente possível que o juízo da liquidação/cumprimento de sentença fizesse o ajuste pretendido pelo embargante, razão pela qual não existe erro material, omissão, contradição ou obscuridade para correções no acórdão embargado.

4.
Os embargos de declaração são meramente protelatórios, com evidente intuito procrastinatório. Assim, cabível a condenação do embargante ao pagamento de multa por recurso meramente protelatório.

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, em face do acórdão proferido em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RONIVALDO VIANA MARINHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da embargante. Assim ementado o
decisum
ora embargado (Num. 22407133):

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CA. AJUSTÁVEIS EM CUMPRIMENTO OU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AJUSTE REALIZADO DE OFÍCIO.

1.
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2.
“A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício” (STJ, AgInt no Resp 1575087/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018).

3.
Assim, no caso, seria plenamente possível que o juízo da liquidação/cumprimento de sentença fizesse o ajuste pretendido pelo embargante, razão pela qual não existe erro material, omissão, contradição ou obscuridade para correções no acórdão embargado. Contudo, ajusto os consectários legais, de ofício, por ser matéria de ordem pública.

4.
Embargos de Declaração rejeitados. Ajustes realizados, de ofício.

Inconformada, a embargante opôs novos Embargos de Declaração (Num. 23011916), pela segunda vez, alegando omissão no v. acórdão. Alega que o
decisum
teria sido omisso, no que concerne ao termo
a quo
da correção monetária. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja determinando que a correção monetária incida desde o sinistro, de acordo com o Enunciado n.º 580, STJ, pelo índice INPC.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou Contrarrazões (Num. 23127895), postulando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela condenação da embargante a multa por embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.
.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a analisá-lo, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Art. 1022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da leitura desse dispositivo infere-se que são restritas as situações em que admissível a oposição dessa modalidade recursal, a qual destina-se à integração do julgado, corrigindo vício que inquine o ato judicial impugnado, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não servindo para debater, nem alterar, fora dessas hipóteses, os rumos do julgamento.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso, não existe no julgado embargado qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material que possa ensejar o acolhimento dos embargos, com os seus pretendidos efeitos modificativos.

No que toca à alegação de omissão quanto à determinando de que a correção monetária incida desde o sinistro, de acordo com o Enunciado n.º 580, STJ, pelo índice INPC, a pretensão recursal não procede.

Explico.

Ora, como se sabe, não há necessidade de pronunciamento judicial expresso quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, por serem estes consectários legais da própria condenação.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 254 DO STF. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DAS OMISSÕES. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS FEDERAIS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 1. A recorrente não particularizou, nas razões do recurso especial, quais teriam sido as omissões sobre as quais a Corte a quo não teria se manifestado. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. Se o Tribunal de origem não se pronuncia sobre a incidência da norma à situação tratada nos autos de forma concreta, não há o atendimento do requisito do prequestionamento, essencial ao exame do recurso especial. Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Tratam os autos de embargos à execução opostos pela Fazenda Nacional alegando excesso de execução devido à inclusão de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.
O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".
Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1257257/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MORA DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. SÚMULA . 254 DO STF.
1. O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".
Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 989.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010)

Esse entendimento, inclusive, foi objeto da Súmula 254/STF, segundo a qual dispoe que "
incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
".

Assim, no caso, é plenamente possível que o juízo da liquidação/cumprimento de sentença faça o ajuste pretendido pelo embargante, razão pela qual não existe erro material, omissão, contradição ou obscuridade para correções na decisão embargada. Logo, não há outro caminho, se não a rejeição dos aclaratórios.

Ademais, uma vez mais afirmo não haver vícios embargáveis aptos a justificar uma nova análise do
decisum
, já devidamente considerado e julgado.

Com efeito, constata-se que a embargante está insistindo, pela segunda vez, em uma discussão que pode ser feita em sede de cumprimento/liquidação de sentença. Tratam-se, pois, de embargos protelatórios, que visam rediscutir matéria esclarecida por essa Turma julgadora.

Desse modo, diante da reprovável conduta da utilização de um instrumento processual com fins alheios para o qual foi criado, cabe ao julgador a aplicação de multa, a fim de ver reprimido tal ato, atentatório que é ao harmonioso deslinde processual.

É o que nos diz o artigo 1.026, § 2º, CPC:

Art. 1.026.
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)

§ 2º.
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Nesses termos, aplico o artigo supracitado para condenar a embargante ao pagamento da referida multa, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como
CONDENO
a embargante ao pagamento de multa, nos termos já expostos, em razão de ser este um expediente recursal meramente protelatório, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados novamente protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual elevação da condenação ao pagamento da multa, para até 10% do valor da causa, como dispõe no art. 1.026, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 08/05/2025